Tribunal: STF
Processo: HC 251775
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas Corpus. Decisão Monocrática do STJ. Ausência de Exaurimento de Instância. Prisão Preventiva. Fundamentação.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental em habeas corpus contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do relator do Superior Tribunal de Justiça (STJ).habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do relator do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. O habeas corpus original objetivava a soltura do paciente, cuja prisão preventiva foi decretada pelo juízo de primeiro grau, mantida pelo Tribunal de Justiça e confirmada pelo STJ em decisão monocrática.



3. O recorrente alegou a existência de constrangimento ilegal que autorizaria a concessão da ordem de ofício, por ausência de contemporaneidade no decreto prisional e excesso de prazo.



4. A decisão agravada, no entanto, não conheceu do habeas corpus por não ter sido esgotada a instância anterior, mediante agravo regimental contra a decisão monocrática do STJ.



II. Questão em discussão



5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é cabível contra decisão monocrática de relator de Tribunal Superior, sem o esgotamento da jurisdição perante o referido Tribunal.



6. Há questão adicional sobre a presença de fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.



III. Razões de decidir



7. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que o habeas corpus não é cabível contra decisão monocrática de relator de Tribunal Superior, sem o esgotamento da instância recursal interna.



8. O não conhecimento do habeas corpus se justifica pela necessidade de exaurimento da instância recorrida, mediante agravo regimental, antes de se ingressar com pedido perante o STF.



9. A decisão recorrida também apontou a ausência de elementos que caracterizassem a teratologia ou ilegalidade manifesta, necessários para a concessão da ordem de ofício.



10. A decisão agravada considerou que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, não havendo ilegalidade ou excesso de prazo.



IV. Dispositivo e tese



11. Agravo regimental desprovido. 12. Habeas corpus não conhecido.



Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é cabível contra decisão monocrática do relator de Tribunal Superior sem o esgotamento da jurisdição interna por meio de agravo regimental. 2. A prisão preventiva, caso em análise, fundamenta-se em elementos idôneos, não havendo constrangimento ilegal.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 102, I, i, da Constituição Federal; art. 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça; art. 312 e 313 do CPP.



Jurisprudência relevante citada: HC 114.557 AgR, HC 141.316 AgR, HC 130.719 AgR.